Tribunal: STF
Processo: HC 52376
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
- Habeas corpus fundado em falta de justa causa para a condenação imposta em primeira instância, e em demora no julgamento da apelação. Preponderando, por sua índole, o primeiro fundamento, cujo eventual acolhimento tornará sem objeto e segundo, deve ser apreciado pelo Tribunal competente. Devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.